Tribunal: TJDFT
Processo: 0753713-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. APLICADA MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO.

I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade.
II. O processo (ação cautelar autônoma de produção antecipada de provas) encontra-se sentenciado, com o laudo pericial homologado, tendo ocorrido o trânsito em julgado há anos.
III. Ainda que se admitisse a incompletude do documento produzido (laudo de vistoria), existe uma sentença homologatória constituída no processo, que não foi objeto de impugnação pelas partes, e que esgota, assim, a prática da jurisdição na primeira instância.
IV. A ação autônoma de produção antecipada de provas tem objeto restrito e esgota sua finalidade com a produção da prova requerida. Não cabem digressões ou valoração do elemento de prova que se pretende produzir, nem sobre a valoração dos fatos constitutivos de eventual direito a ser deduzido em demanda própria. Os autores (ora agravantes) tentam, indevidamente, rediscutir a perícia e suas conclusões, o que acarreta o prolongamento excessivo do processo (já encerrado com a sentença).
V. A (eventual) incompletude do laudo pericial apresentado não é apta a desconstituir a outrora sentença proferida, já transitada em julgado, o que, efetivamente, impõe-se o encerramento deste processo.
VI. Desponta perceptível também a evidente falta do pressuposto processual do cabimento do recurso (não enquadramento em qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil, artigo 1.015). E sob a ótica da taxatividade mitigada, não desponta qualquer situação evidente de prejuízo às partes, como os agravantes genericamente defendem.
VII. Aplicada multa aos agravantes, de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos agravados, em razão da manifesta improcedência do agravo interno, com nítido caráter protelatório do processo (Código de Processo Civil, artigo 1.021, § 4o).
VIII. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento.